Tribunal: TJBA
Processo: 0503383-56.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503383-56.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: GEISON ASSIS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação das embargantes, sob alegação de omissões quanto à alegação de
exceptio non adimpleti contractus
, culpa dos compradores, impossibilidade de restituição integral e ausência de fundamentação para a majoração de honorários.

II. Questão em discussão
2. A discussão recursal envolve: (i) saber se houve omissão quanto à análise da
exceptio non adimpleti contractus
; (ii) saber se houve omissão quanto à imputação de culpa aos compradores pela resolução contratual; (iii) verificar eventual omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC; (iv) apreciar o pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese relativa à
exceptio non adimpleti contractus
, concluindo que a mora primária das construtoras — ausência de habite-se — impossibilitou a cobrança da parcela final e afastou a culpa dos compradores.
4. A responsabilidade integral das embargantes e a determinação de restituição total das parcelas foram fundamentadas de modo suficiente, inexistindo omissão, mas apenas inconformismo das embargantes.
5. A majoração dos honorários em grau recursal foi devidamente justificada pela aplicação direta do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento integral da apelação, em conformidade com o Tema 1059 do STJ.
6. O prequestionamento é desnecessário quando a matéria foi devidamente apreciada, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.
7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos improvidos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese da
exceptio non adimpleti contractus
e reconhece a mora primária das construtoras.
2. A majoração dos honorários recursais decorre automaticamente do desprovimento integral do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
3. O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente apreciada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059;
TJ-BA - ED 05099162720168050001, Rel. JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, DJe 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação n. 0503383-56.2017.8.05.0150
, em que são embargantes
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e SPE EMPRESARIAL ALPHAVILLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e embargados

GEISON ASSIS DE ARAUJO e GILMA MASCARENHAS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora